Tribunal: TJDFT
Processo: 0717108-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Embargos À Execução Fiscal. Inexigibilidade Do Crédito Tributário. Manutenção Da Execução Após Ciência Da Decisão Judicial. Sucumbência. Princípio Da Causalidade. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da execução fiscal no 0026335-74.2016.8.07.0018, em razão da inexigibilidade das CDA’s mencionadas nos autos e condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa.
II. Questão Em Discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar se o Distrito Federal deve ou não ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do ajuizamento de execução fiscal fundada em créditos tributários cuja inexigibilidade já havia sido reconhecida judicialmente em demanda anterior proposta pela apelada.
III. Razões De Decidir
3. Embora a execução fiscal tenha sido proposta antes de o apelante ser intimado da tutela provisória, essa circunstância não exclui sua responsabilidade, pois, após tomar ciência da decisão suspensiva, deveria ter comunicado tal fato nos autos da execução ou requerido sua suspensão. A manutenção da execução após a ciência inequívoca da decisão judicial torna indevida a continuidade da cobrança.
4. O argumento de que houve extravio dos autos da ação cautelar não se sustenta, pois o apelante foi regularmente intimado da tutela provisória e tinha condições de adotar as medidas processuais necessárias para evitar o prosseguimento da execução baseada em créditos já suspensos.
5. A alegação de que a inadimplência da parte embargante deu causa à execução também não merece acolhimento, pois havia decisão liminar suspendendo a exigibilidade dos créditos. A insistência do apelante em prosseguir com a cobrança após conhecer a suspensão resulta na necessidade de interposição dos embargos pela parte executada.
6. A manutenção da execução fiscal mesmo após o conhecimento da suspensão de exigibilidade caracteriza conduta que deu causa aos embargos, justificando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. "A manutenção da execução fiscal após a ciência da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1377552, 0704951-78.2020.8.07.0016, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, j.: 6/10/2021, DJE: 20/10/2021.